Tribunal: TJMT
Processo: 1072546-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072546-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDINEY JOSE DA CRUZ SILVEIRA - CPF: 005.173.221-10 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– REJEITADA
– NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser observada a Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso ante a existência de negativações posteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDINEY JOSE DA CRUZ SILVEIRA, contra a respeitável sentença exarada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma parcial da sentença, fundamentando que embora a sentença tenha declarado a inexigibilidade do débito e condenado o requerido em danos morais, pontua que o quantum indenizatório se deu em patamar irrisório.

Assim, aduz que ao ser cobrado injustamente por uma dívida paga e inclusive indevida, trouxe ao recorrente uma sensação de impotência e alteração de ânimo que devem ser consideradas para efeito de estipulação do valor indenizatório.

Diante disso, postula pelo provimento do recurso para majorar a condenação fixada por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrido,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO, devidamente intimado não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
por VALDINEY JOSE DA CRUZ SILVEIRA, ajuizou ação em desfavor da
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO
, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 2.358,85 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 171723069), sob o fundamento de que a parte reclamada
não trouxe aos autos a comprovação da relação jurídica entre a parte Reclamante e o banco cedente do crédito, visando demonstrar a regularidade do crédito cobrado
.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
VALDINEY JOSÉ DA CRUZ SILVEIRA

ROSIANE DA SILVA SOARES em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da lide; bem como para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante
à título de danos morais
a importância de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando a reforma parcial da sentença, por entender que o quantum fixado a título de danos morais fora arbitrado em patamar irrisório.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que nessa sede recursal não será suscitado acerca da inexigibilidade do débito, haja vista que o reclamado não interpôs recurso.

Assim, o cerne recursal cinge em verificar o pedido do recorrente pela majoração da condenação por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise dos autos verifica-se que o Recorrente tem inúmeras outras restrições posteriores a esta analisada nos autos, o que deve ser levado em consideração quando da quantificação do dano moral, a teor do disposto na Súmula 29 da Turma Recursal:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, entendo que não há necessidade de reparos na decisão de mérito, pois o juízo de piso, bem analisou o montante no qual a parte recorrente fora negativada e atribuiu na condenação,
o caráter pedagógico, a compensação ao constrangimento suportado e ainda, procedeu a aplicação desses requisitos em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023